Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-91.2017.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-91.2017.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP - CNPJ: 24.715.815/0001-15 (AGRAVANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BACH - CPF: 512.940.449-15 (AGRAVADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.

A agravante alega grave crise financeira, comprovada por documentos dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se a agravante comprovou sua hipossuficiência econômica de forma garantir a assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC/2015, exige comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento do requerente.

No caso, a agravante não apresentou documentação atualizada o suficiente para demonstrar sua situação de hipossuficiência econômica.

O parcelamento das custas processuais, autorizado pelo art. 98, §6o, do CPC, constitui alternativa viável para o pagamento do valor devido sem prejuízo à parte agravante, sendo medida suficiente para resguardar seu acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP contra a decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, a agravante alega que está enfrentando grave crise financeira, devidamente comprovada em decisões judiciais anteriores e documentos dos autos, tais como relatórios do Serasa, balanços patrimoniais e certidões de oficiais de justiça atestando o encerramento das atividades da empresa.

Busca a reconsideração do
decisum
. Subsidiariamente, pugna pela concessão de prazo para complementação da documentação necessária à comprovação do preenchimento dos pressupostos de hipossuficiência.

Na decisão de Id. 252788659 foi realizada retratação tão somente quanto à abertura de prazo para possibilitar a juntada de documentos que comprovem a situação financeira atual.

Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 255587183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3o, do CPC.

A agravante alega que comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais e que a decisão agravada desconsiderou a documentação apresentada, bem como a decisão anterior que reconheceu as dificuldades financeiras da empresa.

O benefício da justiça gratuita é concedido àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015).

No caso em tela, a agravante não logrou comprovar a alegada precariedade econômica de forma satisfatória. A decisão agravada, ao indeferir o pedido de justiça gratuita, fundamentou-se na ausência de documentos atualizados que demonstrem a real situação financeira.

Ademais, apesar de intimada para complementar a documentação, a agravante quedou-se inerte, não apresentando quaisquer novos elementos que pudessem alterar o entendimento anteriormente exarado.

Confira julgados de casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO -
DECURSO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INÉRCIA DA PARTE - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. - Para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, o postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do art. 98 do CPC, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os ônus processuais sem o prejuízo próprio e de sua família -
Tendo a parte deixado de apresentar os documentos necessários à demonstração de sua hipossuficiência econômica no prazo legal, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita
- Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000222176109001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

PROCESSUAL.
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. PRAZO. DECURSO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO
MANTIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' de necessidade do benefício, devendo a concessão ser analisada caso a caso, com base nos elementos de prova constantes dos autos. 2.
Determinada a comprovação do pedido, a (o) agravante deixou transcorrer o prazo de 48 horas, de modo que a ausência dos pressupostos afasta a presunção de necessidade, e, por consequência, a manutenção do indeferimento da justiça gratuita
. Agravo de instrumento improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01116794520248269061 São Paulo, Relator: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 24/08/2024, 4a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/08/2024)

Nesse sentido, a parte requerente deve comprovar a sua hipossuficiência econômica, não sendo suficientes documentos antigos ou que não reflitam a realidade financeira atual da pessoa jurídica.

Além disso, o CPC autoriza o parcelamento das custas processuais (art. 98, § 6o), o que possibilita à agravante o pagamento do valor devido em 6 parcelas de R$62,65, conforme já autorizado na decisão agravada (Id. 235753196).

Portanto, tem-se que o agravo interno não traz qualquer subsídio apto a desconstituir o entendimento adotado, razão pela qual o mantenho.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025